Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-19.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-19.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEIDIANY DOS SANTOS MOURA - CPF: 034.142.071-92 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORDEIRO - CPF: 519.609.821-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA AGRAVANTE. CLÁUSULA PENAL NATUREZA COMPENSATÓRIA – INDEFERIDO – INDENIZAÇÃO POR SEGURO FACULTATIVO – NÃO PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Danos morais - De outro norte, no que concerne ao pedido de condenação por danos morais, penso que está fadado ao insucesso. Isso porque, a autora optou por realizar a venda do automóvel alienado fiduciariamente, sem antes quitar o financiamento ou transferi-lo, cientificando o banco credor acerca da transação, assumindo, com isso, os riscos decorrentes dos atos praticados.

II - O contrato pactuado entre as partes prevê expressamente a aplicação de penalidade para o caso de descumprimento contratual, que por consequente a penalidade, de natureza compensatória, tem por finalidade ressarcir a cedente de eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

III - O fato de o seguro estar em nome da autora, de somenos importância.”, e “Consequentemente, o demandado não utilizou de garantia de, em caso de acidente, fosse beneficiado com o pagamento de despesas pela Seguradora contratada”, assim em convicta razão, tenho que o seguro visou precipuamente a proteção do bem móvel pelo período contratado, tendo como destinatária do benefício (em caso de acidente) a própria embargante, que por evidente não sofreu de prejuízo capaz de ser indenizado, seguindo dessa forma ao fundamento em decisão “Neste viés, se a autora é que beneficiaria do ‘BONUS’, isto é, em caso de danos o veiculo (....), por consequência lógica, deve responder pelo ‘ONUS’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LEIDIANY DOS SANTOS MOURA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000941-19.2017.8.11.0045 aviado na “Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais” onde litiga com JOSÉ CARLOS CORDEIRO e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 115081980, e ratificado por ocasião de decisão de embargos de declaração, o relator conheceu do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, pela ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CESSÃO DE DIREITO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO FEITO EM NOME DA AUTORA – RETORNO DA POSSE DO BEM – NÃO UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO REQUERIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO SEGURO – RESPONSABILIDADE DA AUTORA. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Considerando que a autora da ação, na qualidade de CEDENTE, fez seguro em seu nome para beneficiar o CESSIONARIO em caso de acidentes, retomando o veículo em seu poder por força de antecipação de tutela, deve esta arcar com o pagamento do Seguro de Acidentes.

(2)- Isto porque, consta da apólice a vigência do seguro de 03/03/2016 a 03/03/2017 e, por força da decisão judicial determinando a apreensão do bem, este retornou à sua posse no dia 16/03/2016. E, neste porte, o CESSIONARIO somente esteve na posse do bem, durante a vigência do seguro, por apenas 13 dias.

(3)- Se ficou com o ‘BONUS’ em caso de eventual acidente com o veiculo segurado, a consequência é que deve arcar com o ‘ONUS’, isto é o pagamento do valor contratado.

(4)- Recurso desprovido.”

E em decisão de embargos de declaração restou consignado o saneamento de erro material arguido a fazer constar em decisão monocrática que o veículo, por força de antecipação de tutela de evidência, somente retornou às mãos da autora LEIDIABY SANTOS MOURA em data de 16/03/2017.

Desta forma houve a total manutenção da sentença de juízo de piso que assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais ajuizada por LEIDIANY DOS SANTOS MOURA contra JOSÉ CARLOS CORDEIRO, para o fim de:

a) DECLARAR rescindido o contrato de cessão de direitos e obrigações sobre bem móvel (automóvel) firmado entre as partes e acostado ao evento n.o 5510955, CONFIRMANDO a antecipação de tutela deferida, mantendo a posse do bem em favor da autora.

b) Condenar o requerido ao pagamento da multa pelo descumprimento contratual, no percentual de 10% calculado sobre o saldo devedor. Os juros moratórios sobre o valor deverão ser contados desde a data da citação, fixados em 12% ao ano. A correção monetária pelo IPC-Fipe deverá ser aplicada desde a data em que fixada a base de cálculo, ou seja, a assinatura do contrato.

c) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 768,00, referente às parcelas inadimplidas do seguro veicular. Sobre o valor deverá incidir correção monetária calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir da data do vencimento previsto no contrato, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir da data da citação.

d) Condenar o requerido ao pagamento R$ 452,09 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), referente à soma dos encargos bancários cobrados até o dia 28/02/2017 (evento n.o 5511058) pelo atraso no pagamento das prestações do financiamento. Sobre o valor deverá incidir correção monetária calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir da data de cada pagamento, conforme a tabela do evento n.o 5511058, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir da data da citação.

e) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.778,00 (um mil, setecentos e setenta e oito reais), pela desvalorização do veículo objeto da ação no período em que o demandado permaneceu na posse do bem. Sobre o valor deverá incidir correção monetária calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir da data da ultima cotação (fevereiro de 2017), e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir da data da citação.

f) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos), referente à multa de trânsito registrada no período em que o demandado esteve na posse do bem, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir da data do vencimento (06/02/2017), e acrescida de juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir da data da citação.

g) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 372,45 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), referente às despesas do protesto, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir da data do pagamento (07/03/2017), e acrescida de juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir da data da citação.

h) AUTORIZAR a compensação entre a quantia decorrente da soma da condenações fixadas na presente decisão, com o montante adimplido pelo demandado (R$ 20.735,00), o qual também deverá sofrer correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir da data de cada pagamento, buscando recompor o valor da moeda.

i) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência precedentemente concedida, no tocante à busca e apreensão do bem;

j) Indeferir os demais requerimentos;

l) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não equivalente, deverá arcar, a requerente, com 30% das custas processuais e o requerido com os demais 70% remanescentes. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]. Condeno o demandado ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência da autora, cumpre ter presente que, tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.o 80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, Agravo Regimental n.o 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.a Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.o 0152629-54.2015.8.11.0000, 3.a Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. Deixo de Impor, portanto, a condenação da autora ao pagamento de honorários de advogado.”

Não satisfeito a agravante em apertada síntese alega que o dano moral sofrido pela autora não decorreu, por si só, do descumprimento contratual, a justificar o indeferimento com base na afirmação efetivada pelo E. Relator.

Argumentou que o descumprimento contratual do AGRAVADO ocasionou a negativação do nome da AGRAVANTE, tendo em vista que as parcelas do financiamento do veículo eram debitadas na conta bancária da AGRAVANTE e, por insuficiência de saldo, por diversas vezes o nome da AGRAVANTE foi”

E complementou que deveria o AGRAVADO depositar o valor das parcelas do financiamento na conta bancária da AGRAVANTE, haja visto que o pagamento das parcelas do financiamento estavam vinculados àquela conta bancária (débito automático), e que ao deixar de depositar os valores na conta, o saldo da referida conta tornou-se devedor e, consequentemente, os pagamentos das parcelas do financiamento não foram processadas/pagas, culminando com a negativação do nome da AGRAVANTE.

Requer-se a reforma da decisão monocrática para o fim de condenar o AGRAVADO ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.

Aduziu ainda a agravante que “equivocou-se” o Ilustre. Des. Relator ao indeferir o pedido de indenização pela fruição do bem e reembolso do seguro objeto da apólice 570344-0, com vigência a partir de 03/03/2016 (sendo indicado o Apelado como principal condutor), com prêmio de R$ 1.237,22., e que a cláusula OITAVA do contrato não afasta o direito ao recebimento indenização pela fruição do veículo, posto que tal cláusula não possui natureza compensatória.

Asseverou em contraponto ao decidido em monocrática, que quem se beneficiaria do seguro caso houvesse a quebra de um para-brisa? Quem se beneficiaria do seguro caso o condutor falecesse em um acidente? Quem se beneficiaria do seguro em caso de dano a um terceiro? E que é demasiadamente “leviano” concluir que o seguro foi contratado em favor da AGRAVANTE, e que “de fato o seguro foi contratado pelo AGRAVADO e em seu benefício, sendo necessário reformar a decisão monocrática para o fim de condenar o AGRAVADO a ressarcir a AGRAVANTE o valor pago pela apólice 570344-0”

Requereu a reforma da decisão monocrática para o fim de condenar o AGRAVADO ao pagamento de indenização por danos morais, de fruição do veículo e indenizar a AGRAVANTE o valor do seguro facultativo.

Contrarrazões do agravado sob o ID. 141002153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais ajuizada por LEIDIANY DOS SANTOS MOURA ora recorrente, em desfavor de JOSÉ CARLOS CORDEIRO, ora recorrido.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença que bem decidiu este caso concreto.”

A parte recorrente pugnou que o dano moral sofrido pela autora não decorreu, por si só, do descumprimento contratual, a justificar o indeferimento com base na afirmação efetivada pelo E. Relator.

Argumentou que o descumprimento contratual do AGRAVADO ocasionou a negativação do nome da AGRAVANTE, tendo em vista que as parcelas do financiamento do veículo eram debitadas na conta bancária da AGRAVANTE e, por insuficiência de saldo, por diversas vezes o nome da AGRAVANTE foi”

E complementou que deveria o AGRAVADO depositar o valor das parcelas do financiamento na conta bancária da AGRAVANTE, haja vista que o pagamento das parcelas do financiamento estava vinculado àquela conta bancária (débito automático), e que ao deixar de depositar os valores na conta, o saldo da referida conta tornou-se devedor e, consequentemente, os pagamentos das parcelas do financiamento não foram processado-pagas, culminando com a negativação do nome da AGRAVANTE.

Requer-se a reforma da decisão monocrática para o fim de condenar o AGRAVADO ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.

Aduziu ainda a agravante que “equivocou-se” o Ilustre. Des. Relator ao indeferir o pedido de indenização pela fruição do bem e reembolso do seguro objeto da apólice 570344-0, com vigência a partir de 03/03/2016 (sendo indicado o Apelado como principal condutor), com prêmio de R$ 1.237,22., e que a cláusula OITAVA do contrato não afasta o direito ao recebimento indenização pela fruição do veículo, posto que tal cláusula não possui natureza compensatória.

Asseverou em contraponto ao decidido em monocrática, que quem se beneficiaria do seguro caso houvesse a quebra de um para-brisa? Quem se beneficiaria do seguro caso o condutor falecesse em um acidente? Quem se beneficiaria do seguro em caso de dano a um terceiro? E que é demasiadamente “leviano” concluir que o seguro foi contratado em favor da AGRAVANTE, e que “de fato o seguro foi contratado pelo AGRAVADO e em seu benefício, sendo necessário reformar a decisão monocrática para o fim de condenar o AGRAVADO a ressarcir a AGRAVANTE o valor pago pela apólice 570344-0”

Requereu a reforma da decisão monocrática para o fim de condenar o AGRAVADO ao pagamento de indenização por danos morais, de fruição do veículo e indenizar a AGRAVANTE o valor do seguro facultativo.

Pois bem, repisando do que foi decidido em sentença de primeiro grau e reafirmado em decisão monocrática combatida, tem-se no seu conjunto e complementação que: “Danos morais - De outro norte, no que concerne ao pedido de condenação por danos morais, penso que está fadado ao insucesso. Isso porque, a autora optou por realizar a venda do automóvel alienado fiduciariamente, sem antes quitar o financiamento ou transferi-lo, cientificando o banco credor acerca da transação, assumindo, com isso, os riscos decorrentes dos atos praticados. Embora estejam demonstrados os transtornos que a autora sofreu em face ao descumprimento contratual do requerido, é necessário levar em consideração que a autora firmou o contrato de cessão ciente de que não o fez pela via correta, não podendo, agora, buscar indenização pelo abalo de crédito que sofreu, uma vez que previsível, dada a natureza do negócio firmado, sob pena de beneficiar-se da sua própria torpeza.” (sic sentença a quo).

Neste sentido e em complemento ao decidido junto ao juízo a quo, explicitei que ainda o fato de entendimento corrente e firme do eg. TJ/MT e STJ o simples descumprimento contratual por si só não é capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável.

Assim neste contexto do decisum agravado, vejo que a agravante optou por realizar por sua total responsabilidade, em apartado ao negociado em contrato de cessão de direito e venda do automóvel, a venda do automóvel alienado fiduciariamente, sem mesmo antes quitar o financiamento ou transferi-lo, situação que não poder ser atrelado ao inadimplemento contratual do agravado.

O fato de o banco ter negativado o nome da agravante foi por sua falta de adimplemento ao financiamento assumido por ela, em riscos decorrentes dos seus próprios atos, entender de forma diferente é dar beneficio a autor da própria torpeza.

Nesse sentido o juízo de primeiro grau bem asseverou com explicitação de jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMUNICADO AO JUIZO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ SENTENÇA DE MÉRITO – DANO MORAL INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A NINGUEM É DADO BENEFICIAR -SE DA PRÓPRIA TORPEZA – RECURSO IMPROVIDO. 1-A ação de busca e apreensão/depósito foi legítima uma vez que o recorrente encontrava-se em débito com as recorridas e após formularem o acordo judicial, cabia também ao mesmo informar o juiz da causa sobre o acordo. 2- Houve a culpa concorrente, se não exclusiva da vítima, razão pela qual entendo não estarem caracterizados os danos morais pleiteados. É necessário distinguir meros aborrecimentos de ocorrências realmente vexatórias e humilhantes. 3- O recorrente estava ciente sobre a tramitação da ação de depósito a qual deu causa, não podendo alegar culpa exclusiva dos recorridos em não comunicar o juízo da causa do acordo extrajudicial. Inteligência do principio segundo o qual a ninguém é dado beneficiar -se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). (N.U 0039146-59.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015).

Assim, os elementos trazidos em decisão sentencial e reafirmados em monocrática do recurso apelação são suficientes para indeferir pedido de dano moral por ser culpa exclusiva da agravante a negativação.

Quanto a insurgência da agravante de que a multa contratual não afasta o direito ao recebimento indenização pela fruição do veículo, posto que tal cláusula não possui natureza compensatória, tenho por convicção que a sentença foi escorreita ao explicitar dos fatos e direito em questão de que o réu permaneceu na posse do bem por quase dois anos, e esteve inadimplente com a obrigação assumida por 07 (sete) meses, até a data em que foi efetuada a busca e apreensão do veículo. Contudo, o contrato pactuado entre as partes prevê expressamente a aplicação de penalidade para o caso de descumprimento contratual, que por consequente a penalidade, de natureza compensatória, tem por finalidade ressarcir a cedente de eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Nos termos e fundamentos da decisão monocrática sobre a respeito:

“Assim em vista da declaração judicial de rescisão contratual por culpa do embargado, sigo pelo entendimento do juízo a quo do dever de indenizar à contratante com a aplicação de cláusula penal expressa em contrato, pois a referida cláusula tem o condão compensatório, função de pré-fixar as perdas e danos (lucro cessantes e emergentes) os quais constituem o fundamento da cobrança indenizatória de fruição.

Portanto admitir a possibilidade de indenização por fruição cumulado com a cláusula penal seria aplicar abusivamente bis in idem, com evidente enriquecimento indevido da parte.

Ademais a cláusula penal é pactuada pelas partes no caso de violação da obrigação, mantendo relação direta, apesar de se tratar de obrigação acessória, que visa garantir o cumprimento da obrigação principal, fixando antecipadamente o valor de perdas e danos (Manual de Direito Civil, Volume único. 6a edição. Rio de Janeiro: caso de descumprimento Método, 2016, p. 472).”

Assim, não há se falar em indenização por perdas e danos consubstanciada na fixação de aluguel pelo período em que réu fez uso do bem móvel.

Já ao que pertine a arguição em agravo de reforma de decisão monocrática que desproveu pedido de indenizar a requerente do seguro facultativo do veículo, vejo que restaram bem alinhadas os fundamentos da sentença e monocrática a respeito da sua indevida indenização nas quais, em oportunidade exponho novamente:

“O fato de o seguro estar em nome da autora, de somenos importância.”, e “Consequentemente, o demandado não utilizou de garantia de, em caso de acidente, fosse beneficiado com o pagamento de despesas pela Seguradora contratada”, assim em convicta razão, tenho que o seguro visou precipuamente a proteção do bem móvel pelo período contratado, tendo como destinatária do benefício (em caso de acidente) a própria embargante, que por evidente não sofreu de prejuízo capaz de ser indenizado, seguindo dessa forma ao fundamento em decisão “Neste viés, se a autora é que beneficiaria do ‘BONUS’, isto é, em caso de danos o veiculo (....), por consequência lógica, deve responder pelo ‘ONUS’, isso é o pagamento do valor junto a seguradora”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022